Tribunal: TJES
Processo: 5009276-93.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Bancários
Data de julgamento: 2024-05-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009276-93.2023.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA

RECORRIDO: FRANCINI FERNANDES PERINI

RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5009276-93.2023.8.08.0024

RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A

RECORRIDO: FRANCINI FERNANDES PERINI

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr. BOANERGES ELER LOPES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DESVIO DE RECURSOS DA CONTA BANCÁRIA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ADOÇÃO DE MEIOS DE SEGURANÇA. MOVIMENTAÇÃO FLAGRANTEMENTE ATÍPICA DA CONTA DA AUTORA. RESPONSABILIDADE DO BANCO RÉU. SÚMULA 479, STJ. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
FRANCINI FERNANDES PERINI
em face do
BANCO DO BRASIL S/A
, aduzindo a requerente que no dia 15/02/2023 recebeu ligação de uma pessoa do banco informando a realização de diversas transações em seu nome, que alega desconhecer. Requer, assim, sejam suspensos os empréstimos realizados em seu nome, além de indenização a título de danos materiais e morais.

O requerido não compareceu à audiência designada (ID 7616575).

A sentença (ID 7616841) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“POSTO ISSO, nos autos dos Processos nº 5012228-45.2023.8.08.0024 e 5009276-93.2023.8.08.0024, Requerente: FRANCINI FERNANDES PERINI MEIRELLES, Requerida: BANCO DO BRASIL S/A, confirmo a liminar a seu tempo proferida e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, resolvendo o mérito, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, pelo que:

a) DECLARO a inexistência das operações de empréstimos feitas na conta bancária da autora sob os números 126414806, 126414791, 126414810 e 126414860;

b) CONDENO a requerida a pagar indenização por danos materiais à requerente no valor de R$ 8.384,89 (oito mil trezentos e oitenta e quatro reais e oitenta e nove centavos), com a incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação (artigo 397, parágrafo único c/c artigo 405, ambos do código civil), e corrigido monetariamente pelo índice da corregedoria local a contar do desembolso; e

c) CONDENO a requerida a pagar indenização por danos morais à requerente no montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), com a incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação (artigo 397, parágrafo único c/c artigo 405, ambos do Código Civil), e corrigido monetariamente pelo índice da Corregedoria Local a contar do arbitramento
”.

Irresignado, o requerido interpôs Recurso Inominado (ID 7616864), alegando culpa exclusiva da vítima, fato de terceiro e ausência dos requisitos para indenização a título de danos materiais e morais.

A autora apresentou contrarrazões (ID 7616869), pugnando pela manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Inicialmente, cumpre esclarecer que, não obstante o recorrente tenha apresentado recurso genérico, faz-se necessária a apreciação do mérito, a fim de se evitar eventual supressão da devolução recursal. Neste sentido, entendo que não há óbice à flexibilização dos pressupostos de admissibilidade recursal em razão do princípio da primazia do julgamento do mérito, motivo pelo qual CONHEÇO do presente recurso, recebendo-o em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses para concessão de efeito suspensivo, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

No caso em tela, as transações questionadas pela autora foram efetuadas todas no dia 15/02/2023, conforme demonstrado pela mesma (ID’s 7616559, 7616560, 7616561, 7616562 e 7616563), correspondente a 04 contratos de empréstimo, 02 transferências, 01 saque BB rende fácil e o resgate de uma LCA).

Ou seja, pelas inúmeras transações realizadas a instituição financeira poderia ter obstado o prejuízo da parte autora em razão de suspeita de fraude através das transações efetivadas.

Ademais, o recorrente não logrou êxito em comprovar que as transações realizadas eram prática financeira do perfil do cliente, tanto que efetuou o estorno de uma transferência no valor de R$ 29.983,35 (vinte e nove mil, novecentos e oitenta e três reais e trinta e cinco centavos), ID 7616563.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL 1018465-36.2020.8.11.0041 – COMARCA DE CUIABÁ-MT APELANTE: MARIA SUZIMAR BONFIM APELADA: BANCO DO BRASIL S.A. EMENTA RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – IMPROCEDÊNCIA – NULIDADE DA SENTENÇA – PRELIMINAR ANALISADA COM O MÉRITO - SUBTRAÇÃO E TRANSFERÊNCIAS DE VALORES NA CONTA BANCÁRIA DA AUTORA – OCORRÊNCIA DE FRAUDE – MOVIMENTAÇÃO FLAGRANTEMENTE ATÍPICA NÃO DETECTADA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - CONFIGURAÇÃO – VALORES QUE DEVEM SER RESTITUÍDOS - DANO MORAL – NÃO COMPROVAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.
Demonstrada a fraude nas movimentações bancárias na conta bancária da autora, uma vez que todas as transações foram permitidas em dois dias e a instituição financeira não se desincumbiu do ônus de comprovar a pertinência da subtração ante a movimentação flagrantemente atípica da conta ante os vários empréstimos e transferências de valores da conta da cliente em apenas 2 dias, verifica-se que o banco apelante não adotou nenhuma medida de segurança ou proteção contra fraudes, motivo pelo qual deve ser responsabilizado pela restituição de tais valores
. Mostra-se necessário para a configuração dos danos morais, que a conduta do apelado atinja, de forma relevante, a esfera moral da autora, provocando-lhe dor, sofrimento ou humilhação, o que, no caso, não ocorreu. (TJ-MT 10184653620208110041 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 16/02/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/02/2022).

Assim, a hipótese dos autos é nitidamente de fortuito interno, uma vez que a instituição financeira não adotou o mínimo de segurança para impedir o desvio do patrimônio do, aplicando, ao caso, a súmula 479, STJ.

Por via reflexa, procede a declaração de inexistência de débitos, além de danos materiais.

Em sequência, entendo que restou configurado o dano moral, evidenciando-se o transtorno, a aflição e a angústia suportados pelo consumidor, cujo evento danoso perpassa o mero aborrecimento comum do cotidiano e atinge a sua integridade psicológica e emocional, além de violar sua legítima expectativa de confiança e segurança na prestação do serviço. Vale ressaltar que transações suspeitas foram realizadas e o requerido deixou de resolver a situação sem levar à necessidade de acionar o poder judiciário.

Assim, forçoso reconhecer a caracterização do dano moral, ensejando o dever de reparar, nos termos do art. 5º, V e X, da CF, art. 6º, VI, do CDC e arts. 186 c/c 927 do CC, mormente ante o seu caráter pedagógico, a fim de evitar que a mesma conduta seja repetida no mercado de consumo.

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem causar enriquecimento indevido da autora, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”
.
Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 20 de março de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)